Tribunal: STF
Processo: RE 1492871
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 7, fls. 2-3): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. REGISTRO NA ANVISA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008/STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. 



    1. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF para o Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela autora possui registro na ANVISA. Reconhecido o preenchimento dos requisitos para a assistência farmacêutica por parte do Distrito Federal, com dispensa de formação de litisconsórcio passivo necessário e consequente remessa dos autos à d. Justiça Federal. 



    2. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4º, inc. XXI, LC nº 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. 2.1. A controvérsia concernente aos honorários sucumbenciais está consolidada no âmbito do colendo STF, não se tratando de situação transitada em julgado ou de questão preclusa apta a autorizar hipótese de suspensão. 



    3. Apelações conhecidas. Negar provimento ao recurso do Distrito Federal. Dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 9. fl. 5), foram rejeitados (Vol. 10, fl. 2).



    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 196; e 198, I, II e III, §1°, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 793 do STF. 



    Para tanto, a parte recorrente sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, conforme entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, tendo em vista tratar-se de medicamento oncológico não padronizado pelo SUS. 



    Assevera que nos termos da jurisprudência desta CORTE “a responsabilidade solidária dos entes federativos confere à parte Autora a possibilidade de ‘escolher’ ajuizar a ação contra todos ou apenas um dos entes da Federação. […]. Ocorre que, quando apenas um dos entes federativos – no caso o Distrito Federal – integra o polo passivo da ação, fica impedido de se ver ressarcido da parte que seria devida à União arcar, uma vez que, não tendo originariamente integrado o polo passivo da ação e não tendo o v. acórdão feito qualquer ressalva nesse sentido, aquele ente federado se recusa à compensação devida” (Vol. 12, fls. 9 e 11). 



    Realça que “os medicamentos oncológicos – caso do Bortezomibe - não se inserem na assistência farmacêutica convencional, sendo serviço de saúde de financiamento exclusivamente federal, razão pela qual não se pode falar em custeio pelo Distrito Federal, conforme decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793/STF” (Vol. 12, fl. 13). 



    Aduz, ainda, que “uma vez padronizado pelo CACON ou UNACON e, em seguida, utilizado nos tratamentos dos pacientes, o medicamento será, posteriormente, ressarcido pela União mediante apresentação da APACONCO […]. Assim é que, mesmo que o medicamento oncológico seja incorporado ao SUS, e eventualmente padronizado no Distrito Federal, não está afastada a responsabilidade da União pelo seu custeio, razão pela qual deve ser incluída no polo passivo da ação” (Vol. 12, fl. 14).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (Vol. 12, fl. 15). 



    É o relatório. Decido. 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão debatida neste recurso relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.



    Apesar de o Tribunal de origem ter consignado que a medicação postulada nesta demanda já nas listas de fármacos do SUS, a jurisprudência desta CORTE considera que a questão do fornecimento de medicamentos oncológicos insere-se no Tema 1234 da repercussão geral. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário e de ambas as Turmas do STF:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PAZOPANIBE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA.” (RE 1.370.928-AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 16/08/2023).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 



    1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa.



    2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral).



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (Rcl 49.289-AgR-segundo-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/3/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2023. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE TRATAM DA QUESTÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. Verifica-se que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234).



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Embargado, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1234 da repercussão geral, observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI.” (RE 1.338.887-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/12/2023)



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1234).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente